Tribunal: STF
Processo: Rcl 86623
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, ajuizada por Wellington de Araújo Turso contra decisão da Primeira Turma Recursal Fazendária do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do Processo 0918870-60.2023.8.19.000.



    Relata o reclamante que, durante o período de sua Permissão para Dirigir, foi autuado pela infração prevista no artigo 233 do CTB, por deixar de registrar o veículo no prazo de trinta dias, infração essa classificada como grave. Em decorrência disso, o DETRAN/RJ negou-lhe a expedição da Carteira Nacional de Habilitação definitiva. 



    O reclamante ajuizou então ação declaratória, argumentando que a conduta tinha natureza meramente administrativa, sem relação com a segurança viária ou sua aptidão como condutor. Requereu, assim, a aplicação retroativa da Lei n. 14.071/2020, que reclassificou a infração como média, e invocou o artigo 5º, inciso XL, da Constituição Federal, defendendo a retroatividade da norma administrativa mais benéfica. Adicionalmente, invocou a interpretação do Superior Tribunal de Justiça que reconheceu a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do artigo 148, parágrafo 3º, do CTB, afastando sua incidência em hipóteses análogas. 



    A ação foi julgada improcedente, tendo o reclamante interposto recurso inominado, que foi negado pela Primeira Turma Recursal Fazendária do TJRJ, mantendo a sentença. Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados. Daí a interposição de recurso especial, que não foi conhecido pelo tribunal reclamado, com fundamento na Súmula n. 203 do STJ.



    Diante disso, aduz nesses autos que “o STJ, no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade no Agravo em Recurso Especial nº 641.185/RS, declarou a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do § 3º do artigo 148 da Lei n. 9.503/97, para excluir sua aplicação a infrações de natureza meramente administrativa, que não são cometidas na condução de veículo automotor”. (eDOC 1, p. 3)



    Argumenta, assim, que “[a] decisão da Autoridade Reclamada, ao validar a recusa da CNH com base em uma infração puramente administrativa, nega vigência e autoridade a essa decisão qualificada, que possui eficácia vinculante para as instâncias inferiores”. (eDOC 1, p. 4)



    Assevera, ainda, que “[o] Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre o cabimento da Reclamação para assegurar a autoridade de suas decisões e a observância de precedentes vinculantes, como se observa no julgado STF - Rcl: 53688 RJ.” (eDOC 1, p. 4)



    Nesses termos, requer a concessão de medida liminar para “determinar que o DETRAN/RJ expeça, no prazo de 5 (cinco) dias, a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva em nome do Reclamante, sob pena de multa diária a ser fixada por esta Suprema Corte”. No mérito, postula pela cassação do ato reclamado, confirmando-se a liminar deferida.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superado o ponto, rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da CF/88). Ressalto, ainda, que o Código de Processo Civil estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (...)”. 



    Entretanto, no caso dos autos não se verifica nenhuma dessas hipóteses. Com efeito, na petição inicial, não há indicação de desrespeito a nenhum paradigma com efeito vinculante, proferido por esta Corte Suprema, a viabilizar o processamento da reclamação constitucional.



    Além disso, inexiste comprovação nos autos de usurpação de competência desta Corte, sobretudo em razão da alegação do reclamante fundar-se na suposta ocorrência de ofensa à decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AI no AREsp 641.185/RS que reconheceu a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do § 3º do artigo 148 da Lei n. 9.503/97, para excluir sua aplicação à hipótese de infração (grave ou gravíssima) meramente administrativa, ou seja, não cometida na condução de veículo automotor.



    Tampouco, não se pode falar em descumprimento da decisão proferida nos autos da Reclamação 53.688/RJ, pois evidente a ausência de aderência estrita ao caso. Ademais, trata-se de processo de índole subjetiva, sem eficácia erga omnes, no qual o reclamante não foi parte. Com efeito, seus efeitos se aplicam somente entre as partes do processo. 



    Ora, a pretensão de utilização de remédio processual fora de suas hipóteses de cabimento, sem a demonstração de sua adequação ao caso concreto, caracteriza a inépcia da inicial pela ausência da causa de pedir (art. 330, § 1º, I, do CPC), que deve levar ao seu indeferimento.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA DECISÃO RECLAMADA. NÃO DEMONSTRAÇÃO, DE MODO CLARO E EVIDENTE, DO DESRESPEITO À DECISÃO DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - É inepta a petição inicial da reclamação constitucional ‘[...] que não identifica com precisão quais seriam os atos contrários à autoridade do Supremo Tribunal Federal, nem que indique analiticamente como os atos reclamados poderiam violar a autoridade dos precedentes invocados’ (Rcl 9.732-AgR/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno). III - A ausência de individualização da decisão reclamada, com a apresentação de fundamentação específica, não permite verificar a aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma invocado, sendo absolutamente insuficiente para a verificação da correlação necessária entre causa de pedir e o pedido. IV - É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de exigir, como requisito para o cabimento da reclamação, que haja aderência estrita entre o ato reclamado e o aresto tido por desrespeitado, sendo indispensável que se demonstre, de modo claro e evidente, o desrespeito à decisão desta Corte. V - Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 40.273 AgR, rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.8.2020; grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE COMO O PRECEDENTE APONTADO TERIA SIDO DESCUMPRIDO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 36.790 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 20.3.2020)



    “Embargos de declaração em reclamação. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 2. Processo indicado como paradigma do qual a reclamante não fez parte e cujo julgamento não teve efeito vinculante. Alegada violação à coisa julgada e a precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade da reclamação. Não demonstrado desrespeito a decisão desta Corte. 3. Usurpação de competência não configurada. 4. Uso da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 41.081 ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.3.2021)



    Saliente-se, por fim, o entendimento do STF no sentido de que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 942 da Repercussão Geral. Ausência de esgotamento de instância. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. O esgotamento de instância é requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com paradigma em tese de repercussão geral (art. 988, § 5º, inciso II, do CPC), requisito observado somente em decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela sistemática. Precedentes. 2. Não prospera a alegada negativa de prestação jurisdicional, porquanto há instrumentos recursais para questionar a decisão reclamada. O debate proposto deve se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação de multa”. (Rcl 56.959 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14.3.2023; grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO, NO CASO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso. 2. Não se caracterizou usurpação da competência desta Corte, mas, tão somente, o exercício da competência própria do Juízo de origem para inadmitir os recursos relativos às próprias decisões. 3. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 53.941 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.3.2023; grifo nosso)



    Assim, incabível a presente reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente